Tribunal: TJES
Processo: 0001522-10.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001522-10.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VITOR SILVA MATTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EFEITOS PENAIS SECUNDÁRIOS. DETRAÇÃO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado, com fundamento na valoração negativa das circunstâncias judiciais, no reconhecimento da reincidência e na manutenção do regime prisional mais gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição da pretensão executória de condenação anterior afasta a agravante da reincidência; (ii) estabelecer se a aplicação da detração penal relativa ao período de prisão cautelar autoriza a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base é fixada acima do mínimo legal de forma justificada, considerando-se, com preponderância, a natureza e a elevada quantidade e diversidade das drogas apreendidas, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006.

A prescrição da pretensão executória não afasta os efeitos penais secundários da condenação criminal transitada em julgado, subsistindo a aptidão do título condenatório para caracterizar a reincidência.

A distinção entre prescrição da pretensão punitiva e prescrição da pretensão executória evidencia que apenas a primeira impede o reconhecimento da reincidência, por obstar a formação de condenação definitiva.

A condenação anterior transitada em julgado e o novo delito praticado dentro do período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, configuram validamente a reincidência.

A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea mantém inalterada a pena intermediária.

A detração penal, para fins de fixação do regime inicial, somente se impõe quando o abatimento do tempo de prisão provisória for apto a modificar o regime prisional estabelecido na sentença.

O abatimento de 05 (cinco) meses de prisão cautelar não altera o regime inicial fechado, diante do
quantum
de pena remanescente e da condição de reincidente do réu.

A análise detalhada da detração penal compete ao Juízo da Execução Penal, quando inexistente impacto na definição do regime inicial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, e art. 42; Código Penal, arts. 33, § 2º, e 64, I; Código de Processo Penal, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.171.793/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22.10.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001522-10.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VITOR SILVA MATTOS

Advogado(s) do reclamante: KATLEEN CARMO ROCHA

APELADO: DANIEL VIEIRA ALVES, VITOR SILVA MATTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s) do reclamado: KATLEEN CARMO ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
VITOR SILVA MATTOS
, em razão de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana (ID 15694286), que o condenou nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, à pena definitiva de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicialmente fechado para cumprimento da reprimenda.

Ao apresentar as razões recursais (ID 16427362, fls. 17-20 do documento), a defesa requer o afastamento da circunstância agravante da reincidência, sob o argumento de que a prescrição da pretensão executória do crime anterior (autos nº 0017224-23.2017.8.08.0012) teria o condão de eliminar os efeitos jurídicos secundários da condenação, tornando o réu primário para fins de exacerbação da pena. Subsidiariamente, postula a aplicação da detração penal referente ao período de 05 (cinco) meses em que o apelante permaneceu segregado cautelarmente, de modo a permitir a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem. Inicialmente, saliento que não foram questionadas a
materialidade
e a autoria
delitivas
do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Prosseguindo, passo à análise dos pedidos referentes à
dosimetria da pena
imposta ao apelante, especialmente de afastar a reincidência do acusado e de se aplicar o instituto da detração penal, para fins de fixação de regime mais brando.

Na primeira fase da dosimetria penal, o Juízo
a quo
fixou a pena-base do apelante em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ou seja, em patamar superior ao mínimo legal de 05 (cinco) anos cominado abstratamente ao delito de tráfico, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Tal exasperação foi devidamente justificada pela valoração negativa da
culpabilidade
do agente, da
natureza da substância apreendida
(haxixe e cocaína) e da
quantidade de droga apreendida
(grande quantidade e diversidade), com especial observância ao que dispõe o artigo 42 da Lei de Drogas.

Cumpre ressaltar que a valoração da pena-base no crime de tráfico de drogas obedece a um regime jurídico específico, conforme preconiza o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, dispositivo que estabelece que o julgador considerará, com
preponderância
sobre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto apreendido, além da personalidade e da conduta social do agente.

No caso concreto, o Juízo singular utilizou expressamente a grande quantidade e a diversidade das drogas (cocaína, maconha e crack) como elementos negativos e preponderantes para fixar a pena-base em patamar superior ao mínimo legal. A apreensão de 387 pinos de cocaína e 478 pedras de
crack
, juntamente com porções de maconha, é fator suficiente para justificar a exacerbação da pena-base, em observância ao princípio da suficiência e da proporcionalidade da pena, como determina a legislação especial.

Logo, a pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa deve ser mantida, por se revelar adequada e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em apreço.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria, o magistrado
a quo
reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como a circunstância agravante da reincidência, compensando-as.

Nesse ponto, o apelante busca o decote da agravante da reincidência, sustentando que a prescrição da pretensão executória da condenação anterior (autos nº 0017224-23.2017.8.08.0012), declarada por sentença datada de 10 de agosto de 2023 (ID 16427363), retiraria o caráter de crime anterior para fins de reincidência no presente feito.

Ocorre que tal tese não se sustenta diante do ordenamento jurídico penal vigente.

A prescrição da pretensão executória consiste na perda, por parte do Estado, do direito de executar a sanção penal imposta em uma sentença condenatória transitada em julgado, em virtude do decurso do tempo sem o efetivo cumprimento da pena. A declaração da extinção da punibilidade por este motivo
não tem o condão de anular os efeitos penais secundários
que decorrem da condenação criminal irrecorrível.

É imperioso ressaltar a distinção fundamental entre a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. A prescrição da pretensão punitiva fulmina o próprio direito de punir do Estado, impedindo a formação de um título judicial condenatório definitivo e, por consequência, impedindo o reconhecimento de qualquer efeito penal secundário, como os maus antecedentes ou a reincidência. Em contraste, a prescrição da pretensão executória pressupõe a existência de uma
sentença penal condenatória transitada em julgado
, ou seja, um título judicial plenamente válido e eficaz que apenas perde a sua força executória no tocante à imposição da pena principal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem consolidado o entendimento de que a condenação anterior transitada em julgado, mesmo que a execução da pena tenha sido extinta pela prescrição superveniente, subsiste para caracterizar a reincidência. Nesse sentido:

[...]
A declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não afasta os efeitos penais secundários, como reincidência e maus antecedentes
. [...]. (STJ; AgRg-REsp 2.171.793; Proc. 2024/0358056-4; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 22/10/2025).

No caso em tela, a condenação anterior transitou em julgado em 03 de março de 2020, e o novo delito foi praticado em 17 de dezembro de 2023, configurando-se, de forma inequívoca, o lapso temporal inferior ao quinquênio legal referente ao período depurador, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Por sua vez, a extinção da punibilidade pela prescrição executória, ocorrida em 10 de agosto de 2023, não interfere na validade da condenação para fins de reincidência.

Dessa forma, a condenação anterior mantém sua aptidão para gerar a agravante da reincidência, pois o ato sentencial que a reconheceu não foi desconstituído em sua essência, mas apenas teve sua eficácia executória cessada pelo decurso do tempo após o trânsito em julgado.

A lei penal não permite que o decurso do tempo após a definitividade da condenação apague o registro da culpa e a reprovabilidade da conduta anterior para os fins de se determinar uma maior reprovação em novo e subsequente delito.

Portanto, demonstrada a higidez da agravante da reincidência, e considerando que o Juízo
a quo
já a sopesou com a atenuante da confissão espontânea (na prática, mantendo a pena inalterada no patamar de 06 anos de reclusão), inexiste qualquer reparo a ser feito nesta fase, devendo ser mantida a pena intermediária em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Na terceira fase, diante da inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena, a
pena final foi adequadamente fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, não havendo qualquer reparo a ser feito nesta seara recursal.

Prosseguindo, o apelante requer a aplicação do instituto da detração penal, com o abatimento do período de 05 (cinco) meses de prisão provisória, visando a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, razão pela qual passo à análise.

A detração, para fins de fixação de regime, está prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: [...]
§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

O dispositivo legal faculta ao juiz do processo de conhecimento a análise do tempo de custódia cautelar para o fim exclusivo de determinar o regime inicial de cumprimento da pena, contudo, essa avaliação somente se torna obrigatória e pertinente quando o tempo de prisão provisória for suficiente para, após o abatimento, modificar o regime prisional fixado na sentença, levando a um regime menos rigoroso.

No caso em análise, o apelante foi condenado à pena definitiva de
06 (seis) anos de reclusão
, sendo que o regime inicial de cumprimento foi fixado como
FECHADO
, em virtude do
quantum
de pena e da
reincidência
do réu, conforme prevê o artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Nesse âmbito, o pleito recursal requer o desconto de 05 (cinco) meses de prisão cautelar, todavia, mesmo que a detração fosse efetuada neste momento, o saldo remanescente da pena seria de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, o que inviabiliza a fixação de regime semiaberto para o réu reincidente, eis que, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, “
o condenado não reincidente,
cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”, de modo que, para acusados reincidentes e fixação de pena superior a quatro anos, o regime adequado para início de cumprimento de pena é o fechado.

Assim, no caso, em face do montante da pena residual, e especialmente por ser o apelante reincidente, a detração de 05 (cinco) meses
não tem o condão de promover a alteração do regime inicial de cumprimento da pena
, que permanece sendo adequado o regime fechado.

Sendo assim, a ausência de modificação do regime inicial afasta a obrigatoriedade de análise do pleito de detração penal nesta fase do processo de conhecimento, de modo que o tema deve ser submetido ao Juízo da Execução Penal, que é o órgão competente para a análise pormenorizada do tempo de pena cumprido e dos requisitos para a concessão de benefícios no decorrer da execução, nos termos da Lei de Execução Penal.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida em seu integral teor neste ponto, seguindo a lógica de que a detração somente se justifica no juízo de conhecimento quando for apta a modificar o regime prisional, o que não ocorre na presente hipótese.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes todos os fundamentos da r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 16 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)